Tribunal: STF
Processo: ARE 1210918
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE TORTURA. EXAME DE CORPO DE DELITO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PERDA DE CARGO PÚBLICO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO.



    1.  Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    2. Quanto à discussão acerca da perda do cargo público dos agravantes, a matéria não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, constituindo-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual.



    3.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o agravo interno está sujeito aos limites da devolutividade delimitados no apelo extremo. Nessa linha: RE 606.245-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.